Tribunal: CARF
Processo: 17460.000297/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000297/2007-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.967 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARAKAKI MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução. Vencido o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que
rejeitou a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 06/05/2008 (p. 257) em face da
decisão da 9a Tuma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-18.710 (p. 234), que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 35.924.276-2 (p.
2) do qual a Contribuinte foi cientificada em 06/09/2006 (p. 18), com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), no período de 02/1999 a 09/2001.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 15), tem-se que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000297/2007-73
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000297/2007-73

Da análise dos documentos apresentados, concluímos que a empresa entregou as GFIPs
do período de 02/99 a 09/01sem incluir os empregados "MARIO RODRIGUES " e
TITOSI UEHARA", o que constitui infração ao disposto no artigo 32 , inciso IV
paragrafo 5 da Lei 8.212/91.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 20), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de
primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 14-18.710 (p. 234), conforme ementa
abaixo reproduzida:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
LAVRATURA FISCAL FORA DO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO.
É legal a lavratura fiscal ocorrida fora do domicílio fiscal do sujeito passivo.
EXAME DA CONTABILIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
O auditor fiscal tem competência legal para examinar a contabilidade do sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
SELIC. AUTO-DE-INFRAÇÃO.
O valor da penalidade aplicada quando da lavratura de auto-de-infração decorrente da
apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias equivale à cem por cento do valor devido relativo à
contribuição não declarada, não incidindo sobre o mesmo a taxa SELIC ou qualquer
outro acréscimo legal.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza-se como segurado empregado o trabalhador que presta serviço de natureza
urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado, cabendo à fiscalização o ônus de
demonstrar a existência desses requisitos em relação ao trabalhador que recebe da
empresa tratamento diverso.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. GERENTE. SOCIEDADE POR
COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Em período anterior ao advento do Novo Código Civil, apenas o sócio gerente e os
sócios cotistas que receberam remuneração decorrente de seu trabalho (pró-labore) são
considerados contribuintes individuais nas sociedades por cotas de responsabilidade
limitada, caracterizando-se outros trabalhadores que exerçam funções de gerência como
segurados empregados.
AFERIÇÃO INDIRETA. SALARIO MÍNIMO.
É cabível a aferição indireta da base-de-cálculo mediante a utilização da remuneração
anteriormente recebida pelo segurado empregado e do salário-mínimo vigente à época
como parâmetros para a quantificação do valor aferido indiretamente.
CND. CPD-EN. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O contencioso administrativo instaurado no âmbito do processo fiscal não se presta à
análise de requerimento de Certidão Negativa de Débito – CND ou Certidão Positiva de
Débito com Efeito de Negativa - CPD-EN, vez que a emissão das mesmas pressupõe a
análise de todos os débitos do sujeito passivo.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000297/2007-73

Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 257), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) decadência dos valores lançados;
(ii) ofensa aos princípios da moralidade administrativa e da legalidade;
(iii) cerceamento de defesa por falta de demonstração precisa do enquadramento
legal;
(iv) nulidade do auto de infração, vez que lavrado fora do local do domicílio do
sujeito passivo;
(v) falta de habilitação técnica do fiscal; e
(vi) improcedência do lançamento (remanescente após a decisão de primeira
instância), em face da inexistência de vínculo empregatício do Sr. Titosi Uehara).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de autuação fiscal
em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, consistente na apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 15), tem-se que, da análise dos
documentos apresentados, concluímos que a empresa entregou as GFIPs do período de 02/99 a
09/01 sem incluir os empregados "MARIO RODRIGUES " e TITOSI UEHARA", o que
constitui infração ao disposto no artigo 32 , inciso IV paragrafo 5 da Lei 8.212/91.
Em face da impugnação apresentada, a DRJ, após a realização de diligência fiscal,
julgou procedente em parte o lançamento fiscal, com a exclusão da multa aplicada em
decorrência do levantamento SAC – SALÁRIO ARBITRADO CONTADOR, da NFLD
35.924.378-9, ante a não comprovação, por parte da fiscalização, do vínculo empregatício entre a
Autuada e o Sr. Mário Rodrigues.
O presente processo administrativo, que se refere ao descumprimento de
obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, está, pois, umbilicalmente
vinculado ao processo referente ao descumprimento da obrigação principal.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000297/2007-73

Ocorre que, no que tange ao processo referente à obrigação principal (PAF no
17460.000298/2007-18), tem-se que este, nesta mesma sessão de julgamento, foi convertido em
diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) informe se houve
recolhimento em relação às competências objeto da autuação, instruindo o processo com o
respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Tal conversão em diligência do referido processo da obrigação principal tem
como objetivo a aferição de eventual perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário e,
caso positivo, a respectiva regra aplicável: se aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN, ou a do
art. 173, I, do mesmo diploma legal.
Neste contexto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal, à luz do princípio da
verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no
caso vertente, a conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para
que a autoridade administrativa fiscal, instrua os presentes autos com os mesmos documentos e
informações que serão apresentados no processo referente à obrigação principal (PAF no
17460.000298/2007-18) por ocasião da diligência solicitada por este Colegiado, a saber:
(i) informar se houve recolhimento (obrigação principal) para as competências
objeto da autuação, instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no
qual conste a data do recolhimento;
(ii) instruir os autos com o Relatório de Documentos Apresentados (RDA) e com
o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA); e
(iii) caso não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser intimado o
Contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e, sendo positiva a resposta, que
apresente um comprovante.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital